Tribunal: TJMT
Processo: 1006311-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) No 1006311-41.2022.8.11.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) 1006311-41.2022.8.11.0000
PACIENTE: RODRIGO XAVIER DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
Processo Origem: Execução de Alimentos - Cumprimento de Sentença no 0005542-68.2015.8.11.0041 Cód. 961717 da 5a Vara Especializada Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.
- Objeto: cobrança do pagamento de R$ 60.932,11 a título de pensão alimentícia.
Cuida-se de “Habeas Corpus” com pedido de liminar impetrado por QUERINA DE ASSIS DA SILVA em favor do paciente RODRIGO XAVIER DA SILVA, contra decisão que restabeleceu a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias.
Anota que o paciente não tem condições de arcar com os alimentos no importe correspondente a 40% (quarenta por cento) de seus vencimentos líquidos. Diz que o alimentante mantém vínculo empregatício formal, atualmente na empresa TRANSPORTES LTDA com renda mensal de aproximadamente R$1.195,50 (hum mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).
Afirma que ajuizou Ação Revisional de Alimentos no 1050994-11.2020.8.11.0041 no intuito de demonstrar e comprovar que não tem condições financeiras de prestar alimentos a sua filha, hoje com 21 anos de idade, no importe correspondente a 40% (quarenta por cento) de seus vencimentos líquidos, contudo, não consegue localizar a alimentada. Afirma que foi designada audiência para 31.05.2022 às 17 horas.
Alega que a filha maior tem emprego fixo, não cursa universidade e que a prisão vai prejudicar no sustento de seus outros 03 filhos menores de idade, RHIAN GABRIEL DE OLIVEIRA XAVIER, nascido em 05 de junho de 2014, ENZO IAGO MENDES DA SILVA XAVIER, nascido em 25 de julho de 2010, e RHIANA GABRIELY XAVER, nascida em 31 de maio 2021.
Ao final, requer (Id 123624955 - p. 6) seja concedida liminarmente a suspensão da Execução até o julgamento da ação revisional.
É o relatório.
Decido.
A liminar em habeas corpus pressupõe situação jurídica excepcional e urgente.
Embora o encarceramento revele o perigo da demora, não há fundamento jurídico que milite em favor do paciente. Conforme jurisprudência consolidada, a realização de pagamentos parciais das prestações alimentares devidas pelo executado não tem o condão de elidir a ordem de prisão.
De modo que, o pagamento realizado (Id 123624965), ao que tudo indica, não corresponde ao valor integral do débito. Lado outro, não se verifica da decisão impugnada que as justificativas apresentadas na presente ação constitucional tenham sido analisadas pelo juízo singular.
Posto isso, indefere-se a liminar postulada.
Colha-se, com a urgência que o caso requer, informações da autoridade apontada coatora, bem assim acerca do andamento da Ação Revisional de Alimentos no 1050994-11.2020.8.11.0041 e, na sequência, dê-se vista a i. Procuradoria-Geral de Justiça
Cuiabá, 05 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2